Tribunal: TJSP
Processo: 1008774-61.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Inconformismo contra sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Gratuidade judiciária indeferida. Não recolhimento do preparo. Art. 1.007, §4o, do CPC. Deserção configurada. Decisão proferida nos termos do art. 932, III cc art. 1.011, I, do CPC. Recurso não conhecido.